Tribunal: CARF
Processo: 10783.905202/2014-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-01-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.905202/2014-47
ACÓRDÃO
3002-003.026 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IMETAME METALMECÂNICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/07/2007
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ.
ÔNUS DA PROVA DA RECORRENTE.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários
está condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo
indébito nos termos do artigo 170 do CTN. Incumbe ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada de provas hábeis, da composição e
existência do crédito pleiteado e, não desincumbindo deste ônus, não há
como reconhecer o direito creditório.
LIVRO RAZÃO CONTÁBIL SEM ASSINATURA DIGITAL DA ENTIDADE E DO
PROFISSIONAL CONTÁBIL. AUSÊNCIA AUTENTICAÇÃO REGISTRO PÚBLICO.
FALTA DE FORMALIDADE LEGAL. DEFICIÊNCIA NA APRESENTAÇÃO.
Considera-se ineficaz o livro contábil apresentado sem assinatura digital da
entidade e pelo profissional da contabilidade regularmente habilitado, bem
como sem autenticação no registro público competente.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3002-003.025, de 13 de agosto de 2024, prolatado
no julgamento do processo 10783.905203/2014-91, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Marcos Antônio Borges – Presidente Redator
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.026 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.905202/2014-47
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Catarina Marques Morais de
Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira (suplente
convocado(a)), Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antônio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que não conheceu crédito de pagamento
indevido ou a maior não homologou a compensação declarada.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto que em síntese:
i)
No âmbito da análise de créditos da Contribuição para o PIS e da Cofins, o
ônus da prova incumbe ao contribuinte, o qual deve demonstrar, por meio
de documentos comprobatórios hábeis e idôneos, a efetiva existência do
direito creditório.
ii)
O contribuinte diminuiu a base de cálculo das receitas tributadas pelo
regime não cumulativo e a diferença alocou como receitas tributadas no
regime cumulativo. Porém, o contribuinte não obedeceu a intimação quanto
à apresentação dos “registros contábeis de todos os valores contidos no
Livro Razão Analítico relativos a estas bases de cálculo, destacando-os por
DACON, para que não haja qualquer dúvida de quais valores devem ser
considerados por este Órgão.”
iii)
Não há nos autos, elementos suficientes para comprovar a diminuição da
base de cálculo das receitas do regime não cumulativo e do aumento da
base de cálculo das receitas pelo regime cumulativo, pois a manifestante
não apresentou documentos que comprovem a natureza das receitas
auferidas no período de apuração em análise e, consequentemente, do
direito creditório pretendido.
iv)
Assim, a fim de comprovar a certeza e liquidez do crédito, a manifestante
deveria obrigatoriamente instruir sua Manifestação de Inconformidade com
documentos que respaldassem suas afirmações., nos termos do art. 15 e art.
16, III, § 4o, do Decreto no 70.235/72 (aplicável ao presente caso por força
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.026 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.905202/2014-47
3
da previsão contida no § 11 do art. 74 da Lei 9.430/96, com as modificações
da Lei 10.833/2003).
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral ressarcimento,
aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
Intimada da respectiva decisão, a Recorrente apresenta recurso voluntário suscinto,
juntando razão analítico argumentando que como a ausência do referido livro foi a justificativa
para não reconhecimento do crédito, sua apresentação consolida as informações da receita
tributável, justificando e comprovando o crédito pleiteado, ressaltando em síntese:
i)
Após reavaliar a apuração do PIS e da COFINS, verificou que, algumas das
receitas que fizeram parte da base de cálculo NÃO-CUMULATIVA, seriam
originárias de contatos equiparados à CONSTRUÇÃO CIVIL, para fins de
tributação, de serviços de MONTAGEM INDUSTRIAL, a serem executados na
modalidade de EPC (empreitada total), em face do que dispõe o inciso XX,
do artigo 10, da Lei 10.833/03.
ii)
Sustenta que não houve alteração da base de cálculo do tributo, mas
apenas tributação sob regimes diferentes (cumulativo e não cumulativo), da
forma como preceituado e estabelecido pela legislação de regência.

É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Analisando detidamente a peça recursal apresentada pela Recorrente
verifica-se que a Recorrente de forma objetiva aduz seu direito ao crédito
pleiteado juntando razão analítico que, no seu entendimento, consolida as
informações da receita tributável demonstrando que não houve redução
de base de cálculo, mas sim segregação na forma de tributação entre
regime cumulativo e não cumulativo nos termos inciso XX, do artigo 10, da
Lei no 10.833/03.
Neste sentido vejamos passagem da recurso apresentado:
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.026 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.905202/2014-47
4

Em síntese, a Recorrente sustenta que após reavaliar a apuração de PIS e
Cofins relativo ao período de setembro de 2007, o valor de R$
13.803.047,26 declarado como base de cálculo do regime não cumulativo
foi segregado, sendo que deste total o valor R$ 8.476,073,16 era de fato
receita do regime não cumulativo, enquanto que o valor de R$
5.326.974,10
foi
computado
para
regime
cumulativo,
o
que
consequentemente resultou no pagamento indevido objeto do pedido de
restituição após a retificação do DACON.
Ao analisar pedido a fiscalização intimou o Recorrente para apresentar
justificativa da redução da receita no regime não cumulativo no DACON
retificador, acompanhada dos registros contábeis e todos os valores
contidos no livro razão analítico, o que nos termos do despacho decisório
proferida e pela análise dos autos não foi cumprido. Ou seja, a Recorrente
não apresentou os livros contábeis solicitados.
Desta forma, concluiu-se que a Recorrente não comprovou a existência de
crédito junto a fiscalização, o que se manteve em sede de manifestação de
inconformidade sendo certo que a Recorrente não foi diligente em
comprovar a composição e existência do crédito de Cofins pleiteados.
Considerando que se trata de situação fática em que a fiscalização não
conseguiu apurar a certeza e a liquidez dos créditos a Delegacia de
Julgamento manteve a conclusão fiscal, uma vez que nos termos do artigo
333 do Código de Processo Civil - Lei no 5.869/1973 (vigente à época do
pedido), compete à parte a comprovação do seu direito sendo certo que
nos casos de pedido de ressarcimento de créditos é ônus do contribuinte
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.026 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.905202/2014-47
5
demonstrar o direito creditório. Assim, como não houve apresentação dos
documentos solicitados, inclusive, em manifestação de inconformidade
manteve-se o indeferimento.
Em recurso voluntário, sem invocar a aplicação de qualquer princípio ou
mesmo justificar a apresentação extemporânea de documentos, a
Recorrente apresenta às fls. 143 a 147 razão analítico do período de
01/09/2007 a 30/09/2007 emitido em 01/10/2021 que no seu
entendimento seria apto a reverter a decisão recorrida. Contudo, entendo
que não é o caso.
Há que se ter em mente que o processo administrativo é regido por
diversos princípios e um dos princípios norteadores é a busca verdade
material, ou seja, o dever efetivo na busca da verdadeira realidade dos
fatos. Assim, a análise de todos os fatos, informações e documentos que
levem a apuração da realidade dos fatos não é uma faculdade, mas o dever
dos agentes públicos e julgadores, não cabendo a estes deixar de analisar e
apreciar provas que conduzam a elucidação dos fatos.
Neste sentido, embora a Recorrente tenha deixado de apresentar
documentos no momento da análise do direito creditório fato é que no
momento processual seguinte e oportuno, em sua manifestação de
inconformidade, os referidos documentos deveriam ter sido juntados, o
que não ocorreu sem qualquer justificativa.
Assim, o princípio da verdade material, embora norteador dos julgamentos
deste, não tem a finalidade de suprir a inércia da parte, especialmente
quando esta não apresenta justificativa plausível para não ter
apresentando referidos documentos à época da manifestação de
inconformidade. Tal fato, inclusive, foi motivo para manutenção da glosa
pela DRJ conforme passagem da decisão abaixo colacionada (fls. 91):

Assim, entendo que o pedido de juntada da referida prova documentação
deve ser rejeitado, pois deveriam ter sido apresentados junto à
manifestação de inconformidade e o descuido da Recorrente não
encontra-se no rol das exceções previstas no artigo 16, § 4o do Decreto
70.235/72, vejamos:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.026 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.905202/2014-47
6
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
Não obstante, ainda que se admitisse a juntada extemporânea há outro
óbice em relação a tais documentos. Isto porque, na analisando o livro
apresentado temos que este não preenche os requisitos legais.
Como cediço, escrituração contábil deve ser realizada com observância aos
Princípios de Contabilidade e os livros contábeis obrigatórios, entre eles o
Livro Diário e o Livro Razão, devem revestir-se de formalidades extrínsecas.
Neste sentido, a resolução CFC no 1.3310/11 que aprovou a ITG 2000 (R1) –
Escrituração Contábil, especifica que os livros apresentados em forma não
digital devem ser encadernados; terem suas folhas numeradas
sequencialmente; conterem termo de abertura e de encerramento
assinados pelo titular ou representante legal da entidade e pelo
profissional da contabilidade regularmente habilitado no Conselho
Regional de Contabilidade.
“(...)
9. Os livros contábeis obrigatórios, entre eles o Livro Diário e o Livro Razão,
em forma não digital, devem revestir-se de formalidades extrínsecas, tais
como:
a) serem encadernados;
b) terem suas folhas numeradas sequencialmente;
c) conterem termo de abertura e de encerramento assinados pelo titular ou
representante legal da entidade e pelo profissional da contabilidade
regularmente habilitado no Conselho Regional de Contabilidade.
(...)”
Por outro lado os livros apresentados em forma digital devem ser
assinados digitalmente pela entidade e pelo profissional da contabilidade
regularmente habilitado e autenticados no registro público competente.
Ou seja, não há necessidade de impressão e encadernação em forma de
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.026 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.905202/2014-47
7
livro, porém o arquivo magnético autenticado pelo registro público
competente deve ser mantido pela entidade.
“(...)
10. Os livros contábeis obrigatórios, entre eles o Livro Diário e o Livro
Razão, em forma digital, devem revestir-se de formalidades extrínsecas, tais
como:
a) serem assinados digitalmente pela entidade e pelo profissional da
contabilidade regularmente habilitado;
b) serem autenticados no registro público competente.
(...)”
Acontece que o livro apresentado nos autos não foi assinado pela
Recorrente e pelo profissional de contabilidade responsável pela
escrituração, além de não haver qualquer menção a registro público.
Assim, ainda que admitisse a juntada do respetivo livro nesta fase, fato é
que sem devida assinatura do Recorrente, do profissional de contabilidade
e sem autenticação, este se mostra ineficaz para comprovação do direito
pleiteado, posto que carente de formalidade legais.
Diante do exposto voto em negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcos Antônio Borges – Presidente Redator

Fl. 186
DF CARF MF
Original